Tribunal: STF
Processo: RE 1492915
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. CRIMES COMETIDOS EM ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO. ÁREA AMBIENTAL CEDIDA AO ESTADO DE RONDÔNIA HÁ MAIS DE 30 ANOS. ATUAÇÃO ESTADUAL CONTÍNUA NA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO PARQUE ESTADUAL GUAJARÁ-MIRIM. PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DO TERRITÓRIO AO ESTADO QUASE CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO FEDERAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a ausência de interesse direto e específico da União afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação penal decorrente da prática de crime ambiental. Precedentes. 



    II — O Supremo Tribunal Federal assentou que a definição da competência, nos casos de crimes que envolvam lesão a bens, serviços ou interesse da União ou suas autarquias, está condicionada ao exame do caso concreto. 



    III — No caso dos autos, a área de proteção ambiental está sob os cuidados dos Estado de Rondônia há 33 anos. Ademais, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) abriu mão do seu interesse na região, justamente com a finalidade de viabilizar a implementação de unidade de conservação do território por parte do referido Estado. 



    IV – Até os dias atuais, nenhum órgão da União se opôs à transferência do referido imóvel para o Estado de Rondônia no processo administrativo inciado para esse fim, o que evidencia a falta de interesse da União na área. O mencionado processo depende apenas de um relatório da FUNAI e um ato legislativo para a concretização da transferência do território. 



    V - No caso ora analisado, não foram demonstrados elementos que justifiquem o interesse direto e específico da União na controvérsia, motivo pelo qual cabe à Justiça Estadual o julgamento dos crimes supostamente cometidos. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.